Tribunal: TJDFT
Processo: 0006216-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006216-75.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 14661796, a advogada Juliana Zappalá Porcaro Bisol requer prazo para comprovar a notificação de renúncia ao mandato outorgado pelo recorrente. Nada a prover. Tendo em vista a ausência de prova inequívoca de que o outorgante tem ciência da renúncia, dê-se regular processamento ao feito, com a ressalva de que a patrona continuará a representar o recorrente até que seja efetivamente satisfeita a exigência do artigo 112, §1o, do Código de Processo Civil/2015. Aguarde-se o decurso de prazo para contrarrazões. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024